Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701513-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: THAYNNA MAIA CAMARGO DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida decisão nos autos de origem em que o Primeiro Juizado da Fazenda declina da competência após retificar o valor atribuído à causa. Houve posterior recebimento da competência pela Segunda Vara de Fazenda Pública, com ratificação dos atos praticados. Com a alteração da competência e ratificação dos atos, incluindo a decisão agravada, há posterior perda de competência desta Turma Recursal para o julgamento do agravo. Eventual irresignação da agravante deverá ser objeto de novo recurso, em desfavor da decisão que ratificou a anterior, e em face do juízo competente. Ante o exposto, reputo prejudicada a análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem no qual atualmente o processo tramita. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora